Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701525-76.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DE CARVALHO SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MANOEL RAIMUNDO DE CARVALHO SILVA para reformar o capítulo da sentença homologatória de desistência da ação movida em desfavor da TERRACAP, que o condenou ao pagamento de custas e honorários. Em contrarrazões, a TERRACAP argui preliminar de intempestividade e se insurge quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça. Intimado a se manifestar, o apelante permaneceu inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Com efeito, a sentença apelada foi disponibilizada no DJe em 14.05.2025 (ID 75870462), após o qual o autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, com a reconsideração da condenação aos ônus de sucumbência, por meio de petição simples (ID 75870464), deixando, assim, de apresentar o adequado recurso de apelação, somente formalmente apresentado em 04.07.2025 (ID 75870479). Nessa esteira, é evidente a intempestividade recursal, pois a petição incidental não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Nesse sentido, firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.722.969/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) Desse modo, não tendo o recurso de apelação sido apresentado no prazo legal, é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator